Tribunal: TJDFT
Processo: 0719621-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. EQUÍVOCO NO MANDADO DE INTIMAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENCIADO INTEGRANTE DE GRUPO DE RISCO. PANDEMIA DO COVID-19. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Configura inovação recursal a alegação contida nas razões de agravo, que não foi submetida a exame pelo Juízo da origem. 1.1. No caso dos autos, ao formular o pedido de prisão domiciliar humanitária junto a Vara de Execuções Penais, o agravante não suscitou questão relativa a equívoco constante do mandado de intimação, o que inviabiliza a apreciação do tema por esta alçada revisora, sob pena de supressão de instância.

2. A imposição do regime prisional semiaberto não confere automaticamente o direito de permanecer solto, sendo a expedição de mandado de prisão pelo Juízo da Execução implicação natural resultante da condenação definitiva, inexistindo ilegalidade no ato.

3. Não obstante a recomendação editada pela Resolução no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não há como conceder, automática e indistintamente, a todos os acautelados integrantes dos vários grupos de risco relacionados à pandemia, a prisão domiciliar em caráter humanitário. 3. 1. Para tanto devem ser observadas, concomitantemente, por quem pleiteia o aludido benefício as seguintes recomendações: “a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida” (STJ - AgRg no HC 561.993/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).

4. No caso, trata-se de sentenciado que, apesar de ostentar hipertensão arterial, não há indicativo de que seu quadro de saúde requeira cuidados especiais diversos dos existentes intramuros ou que sua enfermidade não esteja devidamente controlada por meio dos usuais fármacos. 4. 1. Após analisar a singularidade do caso, verifica-se que o apenado, não obstante integrar um dos grupos de risco, se encontra bem resguardado em seu direito à saúde, ao mesmo tempo, em que cumpre as penas que lhe foram impostas.

5. Recurso conhecido e desprovido.